Tribunal: TJSP
Processo: 1000183-36.2024.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de reparação de danos materiais – Colisão havida entre o veículo de propriedade da corré Juliana, conduzido por Rogério, e aquele de propriedade da autora, que estava estacionado – Ação julgada procedente – Inconformismo dos réus – Pretensão à concessão do benefício da justiça gratuita – Deferimento, diante dos documentos

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de reparação de danos materiais – Colisão havida entre o veículo de propriedade da corré Juliana, conduzido por Rogério, e aquele de propriedade da autora, que estava estacionado – Ação julgada procedente – Inconformismo dos réus – Pretensão à concessão do benefício da justiça gratuita – Deferimento, diante dos documentos apresentados – Incontroversa dinâmica do acidente – Réu condutor que perde o controle do veículo e colide com veículo da autora que estava estacionado na via pública – Responsabilidade solidária da proprietária do veículo com o motorista, causador do acidente – Condenação mantida – Impugnação genérica aos orçamentos apresentados – Adotado o valor de mercado do veículo, tendo em vista ser inferior ao do seu conserto – Parte apelante que não se desincumbiu do ônus de provar fato que afaste a pretensão da autora (art. 373, II, do CPC) - Sentença mantida – Arbitramento de honorários recursais – Recurso desprovido.